Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705802-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO NAVES DAVID AMORIM AGRAVADO: DENISSON PAULO REIS LAZARO, DPRL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO NAVES DAVID AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0735242-09.2020.8.07.0001 iniciada pelo ora agravante contra DENISSON PAULO REIS LAZARO E DPRL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, decisão nos seguintes termos: “Pretende o credor nova apreciação do pedido de penhora no rosto dos autos no 0708649-76.2021.8.07.0010, do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que já foi decidido nos seguintes termos (id 171328632): "Noticia o credor que há veículo constrito do devedor (Denisson) noutro processo, motivo por que requereu a penhora no rosto dos autos. No entanto, no referido feito (no 0708649-76.2021.8.07.0010, do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria), a parte não é credora, de sorte que o mais adequado é a habilitação do crédito (requerido perante o próprio Juízo), onde o estágio dos procedimentos de leilão está, em tese, mais avançado (CPC 908). Pontifico que, ad cautelam, foi inserida restrição mediante o sistema Renajud (certidão anexada). Neste ponto, se nada for requerido, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão de ID 153332170), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se." Contudo não foram apresentados fatos novos a demandar nova análise do pleito. Posto isso, mantenho integralmente os termos da decisão de ID 171328632. Publique-se.” – ID 182813091 dos autos n. 0735242-09.2020.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, narra o agravante (ID 55846557, p.p.5-7): “Trata-se, na origem, de ação de execução proposta em face de DENISSON PAULO REIS LÁZARO, objetivando a satisfação do crédito a favor do Agravante no valor inicial de R$ 18.966,14 (dezoito mil, novecentos e sessenta e seis reais e catorze centavos). ( ) Posteriormente, nos termos da petição id. 159823601, o Agravante informou que tomou conhecimento de que existe um outro processo de execução em andamento, que trâmita sobre o número 0708649-76.2021.8.07.0010, no qual foi localizado um veículo em nome do Agravado DENISSON PAULO REIS LAZARO e inclusive já foi determinado mandado de penhora conforme id. 157664267 daqueles autos. Desse modo, pleiteou fosse deferida a penhora no rosto dos autos do processo n° 0708649-76.2021.8.07.0010, para que eventual crédito remascente após a quitação do débito lá discutido fosse direcionado ao Agravante. Não obstante, o pedido foi inferido ao argumento de que “a parte não é credora, de sorte que o mais adequado é a habilitação do crédito (requerido perante o próprio Juízo), onde o estágio dos procedimentos de leilão está, em tese, mais avançado (CPC 908)”. O Agravante então apresentou a petição id. 173361237, esclarecendo que há disposição expressa no Código de Processo Civil (artigo 860) autorizando a penhora no rosto dos autos, nos termos pleiteados pelo Agravante. essa forma, reiterou o pedido para que fosse deferida a penhora no rosto dos autos do processo n° 0708649-76.2021.8.07.0010, para que eventual crédito remanescente após a quitação do débito discutido naqueles autos fosse direcionado ao Agravante. Contudo, o pedido foi indeferido, pois “não foram apresentados fatos novos a demandar nova análise do pleito”. Argumenta que “há disposição expressa no Código de Processo Civil autorizando a penhora no rosto dos autos, conforme pleiteado pelo Agravante. Nesse contexto, dispõe o artigo 860, do CPC ( ) quando o exequente tiver ciência de que o seu devedor possui um crédito ou um bem a receber em outra demanda judicial, ele pode requerer ao juízo, onde tramita sua execução, a penhora desse bem e/ou crédito futuro e eventual, a fim de que sua execução seja garantida” (ID 55846557, p.8). E pede (ID 55846557, p.10): “a) O recebimento do presente agravo e seu provimento para reformar a decisão recorrida e deferir a penhora no rosto dos autos do processo no 0708649-76.2021.8.07.0010 a favor do Agravante; b) A intimação dos Agravados para se manifestarem, acerca do Agravo de Instrumento interposto.” Preparo recolhido (IDs 55847214 e 55847215). É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferida a reiteração do pedido de penhora no rosto dos autos n. 0708649-76.2021.8.07.0010. Como bem definido na decisão agravada, o pedido de penhora no rosto dos autos já havia sido decidido pelo juízo via decisão de ID 171328632 dos autos de origem, proferida em 19/09/2023: “Noticia o credor que há veículo constrito do devedor (Denisson) noutro processo, motivo por que requereu a penhora no rosto dos autos. No entanto, no referido feito (no 0708649-76.2021.8.07.0010, do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria), a parte não é credora, de sorte que o mais adequado é a habilitação do crédito (requerido perante o próprio Juízo), onde o estágio dos procedimentos de leilão está, em tese, mais avançado (CPC 908). Pontifico que, ad cautelam, foi inserida restrição mediante o sistema Renajud (certidão anexada). Neste ponto, se nada for requerido, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão de ID 153332170), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se" Contra referida decisão, o agravante não interpôs o recurso cabível dentro do prazo, que se encerrou em 16/10/2023, conforme expedientes do PJe de 1a instância. Em 27/09/2023, o exequente se limitou a reiterar “o pedido para que seja deferida a penhora no rosto dos autos do processo no 0708649-76.2021.8.07.0010, para que eventual crédito remanescente após a quitação do débito discutido naqueles autos seja direcionado ao Exequente” (ID 173361237 – origem). Sobreveio a decisão agravada, na qual anotado o fao de a matéria já ter sido decidida pela decisão de ID 171328632, e mantida integralmente a referida decisão. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), é caso de não conhecimento do recurso nos termos do artigo 932, inciso III do CPC por manifesta inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora